Tribunal: CARF
Processo: 11075.900532/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.900532/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.939 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
DF ANALISES CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Homologa-se as compensações declaradas até o limite do saldo negativo,
quando devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
confirmar o saldo negativo de IRPJ no valor de R$5.989,86, homologando-se as compensações
até o limite deste crédito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.252, da 7a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 40141.55907.140808.1.7.02-1890.
Em sua Manifestação de Inconformidade - MI a ora recorrente, em síntese,
esclarece que cometeu um equívoco quanto as informações prestadas na declaração e apresenta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.900532/2011-52
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.939 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

um demonstrativo para fins de comprovação de suas alegações. Requereu que o débito fiscal, no
valor de R$8.511,80, fosse cancelado.
Inicialmente, PAF no 11075.900533/2011-05 e 11075.900410/2010-85, haviam
sido apensados ao presente processo, posteriormente, desapensados (termos às fls. 85 e 86).
A DRJ, em consulta aos sistemas da Receita Federal, apurou que:
Pagamentos / Compensações de estimativa mensal de IRPJ no montante de R$
5.131,91, conforme documentos de fls. 75 e 76.
Retenções na fonte: no sistema DIRF (fl. 77) foram identificadas retenções na
fonte de IRPJ, código de receita 1708, no montante de R$ 4.018,25 e código de receita
6800 no valor de R$ 17,64. Foram identificadas, ainda, retenções na fonte no código
de receita 6147 no montante de R$ 9.218,09. Esta receita faz parte do grupo “retenção
conjunta de IRPJ e contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da
Administração Pública Federal a outras pessoas jurídicas”. Neste caso, a alíquota total
aplicada é 5,85%, sendo que 1,2% corresponde ao IRPJ. Desde modo, o valor
proporcional referente à retenção na fonte de IRPJ é de R$ 1.890,89. Portanto, o total
de retenções na fonte comprovadas no ano-calendário 2003 foi de R$ 5.926,78.
Assim, refez o cálculo da apuração do saldo negativo da ora recorrente, como
segue:

Assim, considerou procedente, em parte, a MI para homologar o crédito no valor acima
demonstrado.
Cientificada em 05/10/2018 (fl.111), sexta-feira, a recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 05/11/2018 (fl.113).
Nele, afirma que:
A recorrente havia declarado R$16.722,96 em crédito composto para compensar
com o total devido de IRPJ em 2003 (R$5.349,15), bem como havia apontado
R$11.373,81 no quadro destinado a informação do Crédito Saldo Negativo de IRPJ do
PER/DCOMP. Via despacho decisório no 013514450, reconheceu-se apenas
R$3.987,68 de crédito (relativo a retenções na fonte).
A recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade fazendo um mea
culpa, salientando que havia cometido equívocos: o crédito composto de DIPJ para
contrapor ao tributo devido naquele ano-calendário era de R$12.219,95 (sendo
R$7.088,04 em retenções no período e R$5.131,91 de retenções de períodos
anteriores). Assim, pugnou que fosse acolhido que o crédito era de R$12.219,95 – de
maneira que, em compensação com o IRPJ devido de R$5.349,15, não haveria
diferenças de IRPJ a recolher e resultaria um saldo negativo de R$6.870,80.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.939 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

No acórdão no 03-81.252, reconheceu-se o crédito de R$5.131,91 de períodos
anteriores; no entanto, quanto as retenções em 2003, reconheceu-se apenas
R$5.926,78 frente aos R$7.088,04. Totalizou-se, portanto, um reconhecimento de que
os créditos a compensar referente a 2003 totalizavam R$11.058,69, suficientes para
compensar toda a obrigação do período e remanescer um saldo negativo de IRPJ de
R$5.709,54, mas menor, portanto, do que o sustentado pela ora recorrente (que
resultaria em R$6.870,80).
Como o crédito era maior em razão das retenções ocorridas em 2003 (o que
impacta no saldo negativo do período para utilização em período posterior), importa a
reforma do acórdão pelo equívoco.
Afirma que a responsabilidade pelo pagamento é da fonte pagadora, consoante PN
COSIT 1/2002 e art. 45, do Código Tributário Nacional – CTN e o art, 722, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99 aponta que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é dela
(fonte), ainda que não o tenha retido.
Aduz que ofereceu os rendimentos à tributação e que compensou o imposto
retido, tudo registrado em seus livros contábeis e que:
No entanto, o acórdão atacado acolheu parcialmente o crédito apenas baseado
na consulta ao “sistema DIRF” – que é alimentado pelas informações prestadas pelas
fontes pagadoras. Ou seja: como não encontrou a declaração de todas aquelas fontes
pagadoras relacionadas na manifestação de inconformidade (sem dizer quais), preferiu
partir da “presunção” de que a recorrente não teria sofrido aquelas retenções, em vez
de buscar averiguar os fatos com as fontes pagadoras (que sonegaram a informação e o
recolhimento) e/ou analisar a documentação fiscal e contábil da recorrente.
Data vênia, a fundamentação invocada (mera consulta ao sistema DIRF) é
insuficiente para glosar parte do crédito da recorrente.
Primeiro, a decisão é nula pelo vício de fundamentação, por afronta ao art. 93,
inc. IX, da CF/88, ao não fundamentar quais daqueles créditos na manifestação de
inconformidade (de qual CNPJ) não teria(m) sido encontrado(s) no sistema DIRF.
Simplesmente apresentou 3 totalizadores parciais, separados por código de receita,
mas sem identificar de quais valores e retenções por quais CNPJs (fontes pagadoras)
aqueles totalizadores eram compostos.
E a decisão é nula porque, pela ausência dessa fundamentação acerca de quais
daqueles créditos não constam no sistema DIRF, resta prejudicado o exercício do
contraditório e da ampla defesa pela recorrente, já que ela resta impossibilitada de
saber qual fonte pagadora não teria declarado/recolhido o imposto que restou retido na
fonte para, então, a recorrente trazer aos autos prova da operação que deu ensejo ao
crédito. Portanto, só por esse ponto o acórdão 03-81.252 já resta sem validade para
fins de glosa parcial do crédito.
Segundo, o entendimento do acórdão de glosar parte do crédito por não ter
encontrado alguma(s) das operações relacionadas na Manifestação de Inconformidade
equivale a conferir “fé pública” à fonte pagadora, como se houvesse uma premissa
inarredável de que “se a fonte pagadora não declarou/recolheu, é porque não ocorreu a
retenção”.
...
Terceiro, o entendimento é contraditório: acatou o IRPJ declarado como devido
em 2003 – tributação que está lastreada no total de receitas da recorrente, e tudo está
devidamente registrado nos livros contábeis –, mas não acatou as retenções tributárias
incidente sobre essa mesma receita que deu suporte ao IRPJ devido. E assim a
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.939 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

autoridade fazendária decidiu sem nem sequer averiguar a documentação fiscal e
contábil da recorrente e das fontes pagadoras relacionadas.
Ora, ou os registros fiscais e contábeis da recorrente possuem valor como prova
de toda a dinâmica tributária (para créditos e para débitos), ou ela não valeria para
nada. Tendo sido acatado como correto o IRPJ devido que foi apontado com base nos
registros fiscais e contábeis pela recorrente, a consequência lógica é de se acatar o
crédito de IRPJ decorrente das retenções oriundas dos mesmos registros –
independentemente de a fonte pagadora ter ou não declarado e recolhido o tributo que
ela reteve.
Se todas as retenções (que perfazem o total de crédito relacionado na
manifestação de inconformidade) não constam todas no “sistema DIRF”, é porque
alguma fonte pagadora cometeu o ato ilícito de sonegar a informação e se apropriar
indevidamente de tributo retido (= crime). E essa situação não enseja glosa do crédito
da recorrente (que sofreu a retenção tributária), mas sim, enseja que o Erário busque
receber da fonte pagadora o respectivo valor, conforme item 17 do Parecer Normativo
COSIT no 1/2002:
...
Portanto, renovada a venia, as retenções tributárias relacionadas na
manifestação de inconformidade são fatos existentes, perfeitos e acabados. Elas
estão retratadas na contabilidade da recorrente. Tudo isso pode ser averiguado
junto à recorrente e provavelmente junto às fontes pagadoras de modo que, em
ato contínuo, o Erário cobre da(s) fonte(s) pagadora(s) sonegadora(s) a
diferença do crédito tributário decorrente do IRPJ que não conste daquela
relação apresentada na Manifestação de Inconformidade.
Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar o acórdão no 03-81.252 e
acolher que o saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) foi
de R$6.870,80, em razão de o direito creditório ser de R$12.219,95.
Em julgamento, ocorrido em 2 de fevereiro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.458, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que não procede a preliminar suscitada (embora não
explicitamente) de nulidade da decisão da DRJ, na medida em que o art. 59 do Decreto
70.235/72, assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.939 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

Somente em um dos casos, acima citados, ter-se-ia a nulidade. À autoridade
administrativa cabe examinar a liquidez e certeza do crédito tributário, nos termos do art. 170, do
CTN, como segue:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E foi o que a autoridade fez. Nada havendo de irregular em sua decisão. À
Recorrente cabe fazer a prova das tenções, consoante o inciso I, art. 373, do Código de Processo
Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A Súmula CARF 80 dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A própria recorrente menciona essa regra em seu recurso voluntário, ou seja, há a
necessidade de prova da retenção e da tributação dos rendimentos.
A Súmula CARF 143 dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, resta claro que a prova pode ser realizada através de outros meios
probantes, que não os comprovantes de retenção.
Assim, depreende-se que, de acordo com o requerimento da recorrente, a lide se
situa no campo da prova de que o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de 2003,
foi de R$6.870,80, em razão de o direito creditório ser de R$12.219,95, sendo R$7.088,04 em
retenções no período e R$5.131,91 de retenções de períodos anteriores.
Consoante o acórdão da DRJ, o valor de R$5.131,91 foi reconhecido na formação
do saldo negativo. Resta, portanto, o reconhecimento do valor de R$7.088,04, correspondente às
retenções sofridas no ano-calendário de 2003.
Na referida resolução, foi requerida a seguinte diligência:
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao recurso, e
que valide (ou não) o valor de R$7.088,04, correspondente às retenções, sofridas no
ano-calendário de 2003, assim como a tributação dos correspondentes rendimentos.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito
da recorrente (ou não) ao crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da
diligência realizada para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.939 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fl.475), reproduzido a seguir:
3. A análise foi realizada mediante o confronto entre as informações constantes
nos documentos apresentados pela empresa e aquelas constantes na DIRF. Dessa
comparação foi possível verificar que:
1) Não há na DIRF menção a retenções realizadas pelo Banco do Brasil, mas a empresa
apresentou as Notas Fiscais de fls. 141 a 151. Dessa feita, as retenções comprovadas
pela empresa nessas Notas (R$102,85) devem ser acrescidas ao montante validado em
DIRF;
2) Em relação às retenções informadas pelo SUS, em DIRF há declaração no montante
de R$9.218,09. Nos documentos de fls. 152 a 194 e 416 a 435, naqueles legíveis, não há
demonstração de retenção em valores superiores àqueles informados em DIRF. Nesse
item, cumpre informar que há muitas informações adicionadas à caneta aos documentos
impressos. Alguns deles remetiam a períodos de competência anterior a 2003; outros, o
único destaque de IRRF estava apontado à caneta. Entretanto, mesmo se considerados
esses valores, ainda assim o montante encontrado não seria superior àquele já declarado
em DIRF pela fonte pagadora;
3) As retenções CASSI informadas em DIRF e nos documentos de fls. 195 a 224
apresentam o mesmo valor;
4) Nos documentos de fls. 225 a 268 (Prefeitura de São Borja) há retenções informadas
em Notas Fiscais em valor superior às retenções informadas em DIRF; assim, o valor de
R$80,38 deve ser acrescido ao montante validado em DIRF;
5) As retenções CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA informadas em DIRF e
nos documentos de fls. 269 a 280 apresentam o mesmo valor;
6) Nos documentos de fls. 281 a 290 (Correios) há retenções informadas em Notas
Fiscais em valor superior às retenções informadas em DIRF; assim, o valor de R$35,94
deve ser acrescido ao montante validado em DIRF;
7) Nos documentos de fls. 291 a 347 (GEAP, IPERGS e PAMS) não há demonstração
de retenção em valores superiores àqueles informados em DIRF;
8) Não há na DIRF menção a retenções realizadas pela SENERGISUL, mas a empresa
apresentou as Notas Fiscais de fls. 348 a 358. Dessa feita, as retenções comprovadas
pela empresa nessas Notas (R$61,15) devem ser acrescidas ao montante validado em
DIRF;
9) Nos documentos de fls. 359 a 378 (UNIMED) não há demonstração de retenção em
valores superiores àqueles informados em DIRF;
10) Na DIRF há ainda retenções de fontes pagadoras (CNPJs 00.360.305/0001-04,
92.702.067/0001- 96 e 92.958.990/0001-93) que não estão relacionadas nos documentos
apresentados pela empresa.
4. Assim, ao valor de R$5.926,78, confirmado em DIRF, deve ser adicionado o
montante de R$280,32 comprovado mediante a documentação apresentada pela
empresa no processo em questão, perfazendo o total de R$6.207,10.
5. O novo saldo negativo passa a ser o seguinte:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.939 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.900532/2011-52

6. Por derradeiro, em relação à Súmula CARF 80, analisando-se a DIPJ
(segunda retificadora), na Ficha 06A, verifica-se que foram oferecidas à tributação
receitas em montante compatível com o preenchimento do referido requisito.
7. Cientifique-se o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único, do art. 35, do
Decreto no 7.574, de 2011, providenciando-se o posterior encaminhamento à 1a Seção
de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, do CARF, para prosseguimento.
Cientificada do resultado da diligência, em 20/05/2022, a recorrente preferiu não
se manifestar.
Assim, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para confirmar o saldo negativo, no valor de R$5.989,86, conforme apurado
pela Unidade de Origem, homologando-se as compensações declaradas até o limite deste crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 488
DF CARF MF
Original